Tribunal: TJDFT
Processo: 0008481-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008481-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir o pedido de sequestro de valores formulado pelo SINDIRETA no ID: 25923837, intime-se o Distrito Federal para comprovar, em definitivo, o pagamento dos requisitórios de ID: 23379628, 23379632, 23380593, 23380590, 23380603 e 23381259. Diga, ainda, o DISTRITO FEDERAL sobre a anuência de AURORA EVANGELISTA DUARTE (ID: 26268891), mormente à luz do acordo firmado com o SINDIRETA. Brasília, 15 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador